Tribunal: TJBA
Processo: 8034158-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034158-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVADO: JD ROZA TRANSPORTES E SERVICOS FLORESTAIS LTDA Advogado(s):PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, KLEBER SANTOS ANDRADE, KLEBER MATOS BRITO, VIRGINIA PASSOS RAMOS, CLEBSON RIBEIRO PORTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LEASING. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES EM EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO DA PARTE ADVERSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o bloqueio judicial da quantia de R$ 1.745.256,25, sob o fundamento de descumprimento de obrigação de fazer relacionada à transferência de propriedade de veículo, ao término de contrato de leasing. O agravante alega impossibilidade de cumprimento integral da obrigação por depender de colaboração da agravada, especialmente quanto à emissão de novo CRV, tendo em vista o extravio do DUT e a necessidade de vistoria presencial do veículo, que permanece na posse da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação à decisão anterior configura preclusão quanto à obrigação de fazer; (ii) verificar se houve comportamento contraditório ou renúncia tácita ao direito de recorrer, à luz da teoria dos atos próprios; (iii) apurar se é cabível o bloqueio de valores com base na suposta inércia do agravante, diante da dependência de diligência da agravada para o cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão não se configura quando o recurso é dirigido contra ato executivo superveniente, e não contra a obrigação de fazer em si, cuja exigibilidade permanece incontroversa. 4. A aplicação da teoria do venire contra factum proprium exige conduta anterior inequívoca, vinculativa e apta a gerar legítima confiança, o que não se observa na mera juntada de cópia simples do DUT, que não supre a exigência de apresentação do documento original. 5. O cumprimento da obrigação de transferir o veículo depende da emissão de novo CRV, cuja obtenção pressupõe a atuação da agravada perante o DETRAN, incluindo apresentação do bem para vistoria, não sendo razoável exigir do agravante conduta que extrapole sua esfera de atuação. 6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e não pode ser executada de forma automática, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de configuração de enriquecimento sem causa. 7. A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual inequívoco, o que não se verifica quando há controvérsia jurídica legítima quanto ao alcance e aos meios de cumprimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A discussão sobre medida executiva superveniente não se submete à preclusão relativa à obrigação de fazer anteriormente determinada. 2. A aplicação da teoria dos atos próprios exige conduta prévia inequívoca e capaz de gerar legítima confiança, não se caracterizando pela simples juntada de cópia de documento. 3. O cumprimento de obrigação de fazer que depende de providência exclusiva da parte contrária inviabiliza a execução de multa cominatória. 4. A multa cominatória não pode ser utilizada como mecanismo de compensação ou punição, sob pena de desvio de finalidade. 5. A mera divergência interpretativa sobre o cumprimento de obrigação não configura litigância de má-fé”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8034158-56.2025.8.05.0000, em que é agravante ITAU UNIBANCO S.A. e agravada JD ROZA TRANSPORTES E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.